Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-26.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001831-26.2018.8.11.0011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1001831-26.2018.8.11.0011
EMBARGANTE: CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP.
EMBARGADO: ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE
Apelação Cível e Embargos de Declaração interpostos por CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP julgados em 29.07.2020 (Id. 52441496) e 02.09.2020 (Id. 56432968), respectivamente, ambos desprovidos.
Após julgamento as partes noticiam a celebração de acordo, bem assim postulam a homologação do mesmo (Id. 57247489).
Dessa forma, homologa-se o acordo celebrado entre as partes nos termos do art. 932, I do CPC e registra-se que eventual pedido de cumprimento do pacto e/ou de extinção de ação há que se dar na origem.
À Secretaria para providências.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator